Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-96.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000533-96.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
POMPILIO RODRIGUES DONATO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DULCILENE MARIA ALVES

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. ATUALIZAÇÃO ANUAL EM JANEIRO. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recursos de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

2. A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. A questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, decidiu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5. Posteriormente o STF, no julgamento da
ADI 4848/DF, entendeu que a previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. Salientando que a atualização nacional de forma uniforme em todos os níveis federativos é uma forma de cumprir os objetivos previstos no art. 3.º, inc. III da Constituição Federal (
reduzir as desigualdades sociais e regionais
).

6. Desta forma, resta claro que se não houver obrigatoriedade de revisão periódica dos valores, a finalidade do piso nacional poderia ser esvaziada em decorrência da omissão dos entes federados, conforme entendimento do STF.

7. Verifica-se, portanto que a atualização dos vencimentos do apelado deveria ter acontecido em janeiro, conforme determina o art. 5.º da Lei n.º 11.738/2008.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000104-20.2016.8.05.0246
tendo como apelante
o
Município de
Serra do Ramalho
, e como apelad
a

Dulcilene Maria Alves
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22